Tribunal: TJSP
Processo: 1001168-18.2018.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelações. Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT. Autor que pretendeu o pagamento da quantia de R$13.500,00, tendo em vista o grau de sua sequela. Sentença de parcial procedência, para impor à ré apenas o pagamento da diferença referente à aplicação de correção monetária, entre a data do evento e a data do pagamento da indenização. Insurgência do autor e da seguradora ré.

Ementa:
Apelações. Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT. Autor que pretendeu o pagamento da quantia de R$13.500,00, tendo em vista o grau de sua sequela. Sentença de parcial procedência, para impor à ré apenas o pagamento da diferença referente à aplicação de correção monetária, entre a data do evento e a data do pagamento da indenização. Insurgência do autor e da seguradora ré. Pagamento efetuado administrativamente pela ré de acordo com o grau de incapacidade apurado. Descabimento da incidência de correção monetária entre a data do sinistro e a data do pagamento administrativo quando este se realizar dentro no prazo previsto na Lei no 6.194/74, que regula o seguro obrigatório. Inexistência de controvérsia quanto ao pagamento administrativo ter observado o prazo de trinta dias. Não incidência de correção monetária. Sentença reformada. Pedidos formulados pelo autor que devem ser julgados totalmente improcedentes. Sucumbência, atribuída integralmente ao autor, mantida. Recurso da seguradora ré provido.Recurso do autor prejudicado.